Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-20.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800209-20.2023.8.14.0080

APELANTE: ANTONIO DIEMISON FARIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Art. 129, §9º, do cpb. Pleito absolutório. Palavra da vítima como único meio de prova. Suficiência probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que condenou o réu pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do Código Penal) à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, corroborada por depoimento testemunhal e boletim médico, é suficiente para manter a sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial valor probante, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais e provas materiais.
4. O depoimento da vítima foi corroborado pelo relato da testemunha e por boletim médico que constatou lesões (arranhões nas mãos), sendo suficientes para embasar a condenação, não havendo razão para acolher o pleito absolutório.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação." 2. "A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, devendo ser mantida."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Antônio Diemison Farias da Silva
(nascido em
14/11/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
05/12/2023
, doc. ID 18614790, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA,
Dra. Cynthia B. Zanlochi Vieira
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
), tendo sido extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18614700) que, em
17/03/2023
, por volta de 23h30min.,
a vítima F. P. L.
encontrava-se em sua residência, localizada na
Chácara São Francisco
,
Vila de Santo Antônio do Cumaru
, na zona rural de Bonito/PA, quando chegou ao local o denunciado
Antônio Diemison Farias da Silva
,
visivelmente embriagado
.

Ato contínuo, Antônio Diemison Farias da Silva passou a
ameaçar atear fogo na casa
e proferiu as seguintes textuais:
“Vem aqui na frente pra tu ver, se tu é mulher (sic)!”

Na sequência,
o ora denunciado puxou a vítima pela janela do imóvel
, ocasionando
arranhões nas mãos de F.
e proferiu diversas
palavras de baixo-calão
.

No dia subsequente (
18/03/2023
), a ofendida encontrava-se na
Chácara São Francisco
, quando Antônio Diemison chegou e disse que queria a chave do imóvel para pegar algumas roupas, momento em que a vítima disse que as roupas do agressor estavam na porta, não sendo necessário que ele entrasse na casa.

Nesse instante, o denunciado proferiu as seguintes textuais:
“tu vai te arrepender do que vai acontecer; tu ainda não me viu endiabrado (sic)!”
, momento em que partiu para cima da vítima, só não a agredindo mais uma vez em razão de ter sido impedido por
Camilly da Silva Fernandes de Oliveira
, que se encontrava no local.

Vítima e agressor conviveram
maritalmente por 04 (quatro) anos
, possuindo um
filho de um 01 (um) ano e 08 (oito) meses de idade
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18614804), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, vez que a condenação se baseou
exclusivamente na palavra da vítima
, não podendo este ser o único meio de prova, já que a vítima não é testemunha. Além disso, a única testemunha de acusação ouvida em nada contribuiu para elucidação dos fatos.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18614807), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau manifesta-se para que seja
negado provimento ao apelo
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19511805).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante. Insuficiência de provas. Condenação baseada somente na palavra da vítima.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, já que
a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, não havendo qualquer outro meio de prova
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal – violência doméstica
(art. 129, §9º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 18614693) e pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 18614693 e doc. ID 18614695), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A
vítima F. P. L.
relatou em
juízo
(doc. ID 18614720): “Que não convive mais com o réu. Que após os fatos se separaram. Que tem uma filha juntos. Que ficaram juntos por 3 ou 4 anos. Que durante a convivência juntos ele foi agressivo 2 vezes. Que da primeira vez a declarante não foi na delegacia. Que foi um soco no braço. Que essa foi a segunda agressão. Que a declarante estava em casa no dia 17 e o réu chegou alterado por bebida alcoólica e puxou a declarante pela janela deixando arranhões nos braços da declarante. Que ele ameaçou tocar fogo na casa. Que a criança estava na casa, mas não presenciou porque estava dormindo. Que a amiga Camilly estava junto e presenciou. Que depois ele foi embora e a declarante foi para a casa da amiga Camilly que é na frente e dormiram lá. Que sabe que o réu entrou na casa do casal pelo telhado e dormiu lá. Que antes desse fato tinha terminado com ele nesse dia porque ele iria sair para beber. Que no dia seguindo, 18 de março de 2023, a declarante foi para a casa da outra amiga de nome Daniele e o réu chamou para ir para casa que ele ia pegar umas roupas e discutiram e ele foi embora. Que mais tarde a declarante foi para a chácara São Francisco e lá ele ameaçou novamente dizendo que iria tocar fogo na casa. Que lá ele não agrediu a declarante. Que a amiga Camilly estava junto também nesse momento. Que depois desses fatos ele não ameaçou mais”.

A testemunha
Camilly da Silva Fernandes de Oliveira
afirmou em
juízo
(doc. ID 18614720): “Que é amiga do casal. Que eles conviviam, mas não sabe quanto tempo, que era há um tempo já. Que não sabe dizer se ele agrediu a vítima outras vezes. Que no dia dos fatos o réu chegou bêbado dia 17 a noite e ficou batendo e chamando na porta. Que a vítima abriu a janela e ele tentou puxar ela pela janela e eles discutiram pela janela. Que arranhou o braço dela. Que ele disse que ia tocar fogo no dia seguinte. Que foi no outro dia que ele disse isso. Que na noite depois que ele tentou puxar ela pela janela, foram para a casa da depoente. Que no dia seguinte ele estrava bebido e ele foi lá no jogo que estava tendo na chácara e disse que ia tacar fogo na casa. Que ele falou isso que iria tacar fogo na casa. Que depois disso foram na delegacia. Que eles não estavam separados, mas tinham brigado. Que depois desses fatos não sabe dizer se voltaram. Que não sabe se ele voltou a agredir a vítima. Que foi só um arranhão que a vítima ficou”.

Como se pode observar,
a oitiva da vítima não se encontra isolada no contexto probatório, como afirma a defesa, vez que corroborada pelo depoimento da testemunha de acusação e por boletim médico juntado aos autos
.

Pelo depoimento transcrito, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima
, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
. Segundo o
depoimento da testemunha Camilly
, na data do ocorrido,
o apelante estava bêbado e tentou puxar a vítima pela janela, tendo arranhado seu braço
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo (prova testemunhal e prova material
à
boletim médico que constatou arranhões nos braços da vítima – doc. ID 18614693) e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os
princípios do contraditório e ampla defesa
, como no caso em apreço.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024